Tribunal: TJMT
Processo: 1025482-72.2022.8.11.0003
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025482-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON MELO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 010.237.989-05 (APELANTE), ROGERIO LACERDA DE SOUZA - CPF: 893.410.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TARLEY ALVES PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 039.809.501-90 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALVES PINHEIRO - CPF: 766.352.526-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GUIOMAR DE SOUZA PINTO NETO - CPF: 010.237.989-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 4.º, INCISO IV DO CÓDIGO PENAL -
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– PEDIDO DE
COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA
– POSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS IGUALMENTE PREPONDERANTES – TEMA 585 DO STJ E ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 41 DA TCCR/TJMT – REPRIMENDA REAJUSTADA -
APELO CONHECIDO E PROVIDO.

- A teor do Tema 583 do STJ e do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT, revela-se cabível a integral compensação entre atenuante confissão espontânea e a agravante da reincidência específica, persistindo vedado tal proceder apenas nas hipóteses que versam sobre agente multirreincidente. Readequação da pena intermediária, nos moldes vindicados pela i. defesa.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:
ANDERSON MELO DA SILVA

APELADO: M
INISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

ANDERSON MELO DA SILVA
contra a r. sentença de ID
159915769
proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º
1025482-72.2022.8.11.0003
, na qual foi
condenado

pela prática do crime previsto no
art. 155, § 4.º, inciso IV, do Código Penal
, à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID 159915781, o recorrente requer
a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica
, nos termos do Tema Repetitivo n.º 585 do STJ.

Em contrarrazões vistas no ID
159915786
, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo, porquanto escorreitos os termos da r. sentença condenatória.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
162857673
pelo conhecimento e
provimento

do recurso, a fim de que seja procedida a integral compensação entre atenuante e confissão.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Primeiramente, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha capacidade e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
ANDERSON MELO DA SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime previsto no art. 155, § 4.º, inciso IV [concurso de pessoas], do Código Penal, pois na data de
11 de outubro de 2022
, por volta das 05h50, na Avenida Cuiabá, no bairro Centro, na cidade de Rondonópolis – MT, na companhia do codenunciado
Guiomar de Souza Pinto Neto
,
subtraiu
em proveito próprio coisa alheia móvel, consistente em 10 (dez) metros de cabo de energia elétrica de alta tensão, os quais estavam instalados subterraneamente e em frente ao estabelecimento comercial pertencente à vítima
Flávio Alves Pinheiro
.

A propósito, o codenunciado
Guiomar de Souza Pinto Neto
ressaiu
denunciado e condenado
por idêntica infração penal, todavia, não manifestou interesse recursal quando da sua intimação pessoal do teor da r. sentença (ID 159915784 - Pág. 16).

Contextualizado o fato ilícito, passa-se à análise da única pretensão recursal.

-

Da compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência:

No tocante ao processo de individualização da pena, vislumbra-se que a autoridade judiciária impôs a pena-base do recorrente no mínimo legal [02 anos de reclusão e 10 dias-multa] e, na sequência, preponderou a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, por sê-la específica, com o acréscimo de 03 meses de punição à pena-base.

Por oportuno, colaciona-se breve excerto da sentença condenatória,
in verbis
:

“(...) Na segunda fase, tendo em vista que o réu registra outra condenação criminal anterior (executivo de pena n. 0005561-9.2018.8.11.0051) pela prática do delito de furto qualificado, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP.

In casu
,
a condição de reincidente específico do réu (agente portador de condenação criminal anterior pelo delito de furto qualificado) obsta a compensação.

Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT:
“a reincidência específica ou a multirreincidência podem obstar a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do código penal”.

Assim, ante
a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/8 (03 meses),
totalizando 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão. ”
(
sic
– ID 159915769 - Pág. 6/7) – destaquei.

Nos termos relatados, a defesa vindica a integral compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica,
pretensão esta que merece ser acolhida.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento dos
REsp’s 1.931.145/SP e 1.947.845/SP
, representativos de controvérsia, formulou a
Tese 585,
esta no sentido de que
“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. ”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

A atual redação do Enunciado Orientativo n.º 41 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que tão somente
“A multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, o Atestado de Pena encartado no ID
159915770 revela que o apelante
possui uma única condenação pretérita
, também atinente ao cometimento do crime de furto qualificado, a
possibilitar a integral compensação
entre a agravante da reincidência específica com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes e relativas à personalidade do agente.

Nesse diapasão,
retifica-se
a pena intermediária imposta em desfavor do ora recorrente, impondo-lhe o
quantum
de
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, o qual ganha definitividade à míngua de causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Persiste inalterado o regime inicial semiaberto e as demais providências adotadas na r. sentença.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ANDERSON MELO DA SILVA
, a fim de proceder a integral
compensação
entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência específica e, por corolário, reajustar a pena final para
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal, persistindo inalterados o regime inicial semiaberto e as demais providências adotadas na r. sentença proferida pelo d. Juízo do
d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis - MT, nos autos da ação penal n.º
1025482-72.2022.8.11.0003.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023